Tribunal: TJDFT
Processo: 0716238-38.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0716238-38.2020.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: IRACIARA DA SILVA SOUSA DECISÃO Recebo o agravo interno interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão de deferimento da liminar em agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada para manifestação. Ouça-se o Ministério Público. Após, conclusos para juízo de retratação. Brasília/DF, 7 de julho de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito